Tribunal: STM
Processo: 7000885-96.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TRÂNSFUGA. PRESCRIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar na suposta falta de interesse no prosseguimento da persecução penal, pela improvável reinclusão ao serviço ativo do desertor com idade de 28 anos, uma vez que a LSM e o CPM trouxeram como idade máxima para obrigatoriedade do serviço militar e requisito prescricional penal a idade de 45 (quarenta e cinco) anos.
2. Nesse fio, observa-se que se trata de procedimento investigatório, sendo assim, não há denúncia e o processo somente é instaurado após a apresentação ou captura do desertor, com a consequente aptidão em inspeção de saúde e sua reinclusão, a teor do que prescreve o § 1º do art. 457 do CPPM.
3. Pontue-se que, ao contrário do que sugere o recorrente, a própria Suprema Corte já deixou entrever que o art. 132 do CPM foi inteiramente recepcionado pela Carta Magna, inexistindo, ademais, qualquer legislação infraconstitucional que reduza a sua dicção, de modo que fique fora do seu alcance a praça que se encontra na condição de trânsfuga.
4. Recurso não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000885-96.2023.7.00.0000/MS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RENATO RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO
RECORRIDA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA IPD Nº
0000139-92.2014.7.09.0009, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000885-96.2023.7.00.0000/MS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RENATO RODRIGUES DE FREITAS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. TRÂNSFUGA. PRESCRIÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar na suposta falta de interesse no prosseguimento da
persecução penal, pela improvável reinclusão ao serviço ativo do desertor com
idade de 28 anos, uma vez que a LSM e o CPM trouxeram como idade máxima
para obrigatoriedade do serviço militar e requisito prescricional penal a idade de
45 (quarenta e cinco) anos.
2. Nesse fio, observa-se que se trata de procedimento investigatório, sendo
assim, não há denúncia e o processo somente é instaurado após a apresentação
ou captura do desertor, com a consequente aptidão em inspeção de saúde e sua
reinclusão, a teor do que prescreve o § 1º do art. 457 do CPPM.
3. Pontue-se que, ao contrário do que sugere o recorrente, a própria Suprema
Corte já deixou entrever que o art. 132 do CPM foi inteiramente recepcionado
pela Carta Magna, inexistindo, ademais, qualquer legislação infraconstitucional
que reduza a sua dicção, de modo que fique fora do seu alcance a praça que se
encontra na condição de trânsfuga.
4. Recurso não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao presente Recurso, para manter
inalterada a Decisão recorrida, que indeferiu o pedido de arquivamento da IPD nº 0000139-
92.2014.7.09.0009, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 02 de abril de 2024.
7000885-96.2023.7.00.0000
40001359965 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR contra a Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, em Mato Grosso do Sul/MS, de 23/8/2023,
proferida nos autos da Instrução Provisória de Deserção nº 0000139-92.2014.7.09.0009, que
indeferiu o Pedido de Arquivamento, com fundamento na alínea “c” do § 2º do art. 125 e no
art. 132, todos do CPM, oferecido em favor do ex-Sd EV RENATO RODRIGUES DE
FREITAS em relação ao delito descrito no art. 187 do Código Penal Militar.
O Parquet castrense, em 8/8/2023, requereu o arquivamento do processo para
que fosse declarada extinta a punibilidade nos seguintes termos (evento 51 da IPD):
“Versam os autos sobre Instrução Provisória de Deserção instaurada em desfavor do ex-
Soldado do Efetivo Variável RENATO RODRIGUES DE FREITAS, nascido em 04 de abril de
1995 e praça de 01 de março de 2014, por ter se ausentado de sua organização militar desde
o dia 13 de outubro de 2014.
Desde então, foram empreendidas infrutíferas diligências para a captura do Indiciado, ou
mesmo, aguardou-se a sua apresentação voluntária, já que, nos termos do art. 457 e
parágrafos do CPPM, a reaquisição da condição de militar é requisito para o ajuizamento da
ação penal pelo crime de deserção.
Passados aproximadamente 8 anos desde a suposta consumação do crime e considerando a
idade já atingida pelo Indiciado (28 anos de idade), o ex-soldado não se apresentou nem foi
capturado até o presente momento, apesar dos esforços tanto desse Ministério Público, quanto
da autoridade militar para a sua captura.
Não é despiciendo lembrar que o serviço militar é obrigatório, dever que tem assento
constitucional, conforme previsão contida no art.143 de nossa Carta Magna.
[...]
A devida punição pelo descumprimento dessa obrigação para com o Serviço Militar, quando
tipificada a deserção, para a qual o legislador estipulou uma ausência de mais de oito dias, é
de fundamental importância para manutenção da hierarquia e disciplina dentro da caserna.
Afinal, tamanha demonstração de desrespeito para com todos os princípios que regem a vida
militar não poderia ficar sem resposta, de forma que o legislador alçou esse abandono total
ao serviço militar, como crime.
No entanto, para a efetiva persecução, exigiu não somente a presença do desertor, mas a sua
higidez física, não aceitando um processo e julgamento à revelia, o que já nos fornece um
indicativo de que a punição não é um objetivo em si, tendo a norma como principal escopo
que esse desertor retorne e complete seu prazo do serviço militar obrigatório.
[...]
Dessa forma, mostra-se desarrazoada e contrária à proteção de direitos fundamentais que o
Estado empreenda esforços para a captura de desertor por tempo superior a 4 anos, que seria
o prazo da prescrição para o crime de deserção, para as praças não estabilizadas.
7000885-96.2023.7.00.0000
40001359965 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, este Órgão Ministerial, além de não vislumbrar a viabilidade e a utilidade para a
propositura de futura ação penal no presente caso, carecendo, portanto, de interesse
processual (art. 17, CPC c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM), por considerar a improvável
reinclusão, para fins de serviço militar obrigatório, de soldado do efetivo variável às fileiras
do Exército Brasileiro com cerca de 28 anos de idade, ainda entende que o artigo 132 do CPM
se mostra incompatível com o regramento da matéria e mesmo com a Constituição Federal de
1988, haja vista que afronta a regra constitucional quanto a gravidade dos crimes em que é
prevista a sua imprescritibilidade (caso dos delitos de racismo e os referentes à ação de
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático
(art. 5º, XLIV)), já que estamos tratando do delito de deserção, cometido em tempos de paz;
bem como vulnera o princípio da razoável duração do processo, porque não se mostra
aceitável que o cidadão tenha, contra si, investigação criminal que dure tantos anos para a
persecução de um crime, reitere-se, praticado em tempo de paz, cujo bem jurídico tutelado é o
serviço militar.
É fundamental considerar que no presente caso já foram realizadas diversas diligências na
tentativa de localizar o desertor, em vários endereços, todas elas sem êxito.
Nesse diapasão, não menos importante, a verificação de situação recorrente nas IPDs que
tramitam perante esse Juízo, quanto às diligências realizadas no intuito de capturar os
desertores, as quais têm se mostrado, em sua maioria, infrutíferas, vez que inúmeras
diligências constatam que os endereços fornecidos pelos desertores e obtidos em bancos de
dados pelo MPM e pelo Juízo, são ocupados por pessoas que nunca conheceram esses
desertores, ou eles já se mudaram e, em um imenso número, os militares que realizam as
diligências se deparam com uma triste realidade, de que os endereços sequer correspondem a
logradouros; situação identificada após longas viagens.
Assim, conclui-se que a continuidade das buscas para encontrar o Indiciado geraria um
enorme e desnecessário gasto público, em razão das custosas diligências e envolvimento de
pessoal, considerada a dimensão territorial de nossa área de atuação e mais do que isso,
regularmente estão sendo realizadas diligências em outros Estados da Federação, para a
captura de desertores investigados em processos da 9ª CJM, num país de dimensões
continentais, o que implica em gastos maiores ainda, situação que, certamente conflita com
um dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, qual seja o da
eficiência, ao que some-se que a economia é corolário a reger não somente a Administração
como o próprio processo.
Diante de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, requer seja declarada extinta
a punibilidade do ex-Soldado do Efetivo Variável RENATO RODRIGUES DE FREITAS em
relação ao delito descrito no artigo 187 do Código Penal Militar, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 123, IV e 125, VI, ambos do
Código Penal Militar.”
Em Decisão de 23/8/2023, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar indeferiu o Pedido de Arquivamento,
oferecido em favor do ex-Sd EV RENATO RODRIGUES DE FREITAS em relação ao delito
descrito no art. 187 do Código Penal Militar, com fundamento na alínea “c” do § 2º do art.
125 e no art. 132, todos do CPM, in verbis (evento 58 da IPD):
“Trata-se de pedido do Ministério Público Militar (MPM) de extinção de punibilidade do ex-
soldado do Efetivo Variável RENATO RODRIGUES DE FREITAS, que em tese praticou o
crime de deserção, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
artigos 123, IV e 125, VI, ambos do Código Penal Militar (CPM).
7000885-96.2023.7.00.0000
40001359965 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em robusta argumentação jurídica, a douta Procuradora de Justiça Militar, Dra. Adriana
Santos, em síntese, sustenta que a deserção foi consumada em 22 de outubro de 2014, porém,
apesar de inúmeras diligências, passados quase 09 anos, o desertor ainda não foi capturado
ou se apresentou voluntariamente, o que impede o ajuizamento da ação penal militar.
Em tal contexto, sustenta: 1) no caso da deserção, a punição criminal não é um objetivo em si,
tendo a norma como principal escopo que o desertor retorne e complete o prazo do serviço
militar obrigatório; 2) a prescrição da pretensão punitiva tem por base a gravidade do crime
e, por isso, o cálculo prescricional leva em consideração a pena abstrata prevista para cada
crime; 3) a necessidade de adequação do prazo prescricional com o princípio constitucional
da duração razoável do processo; 4) no crime de deserção a norma visa a assegurar a
continuidade da prestação do serviço militar, porém, quando este ainda é possível e útil às
instituições castrenses; e, no caso concreto, mesmo que o desertor seja localizado, o período
transcorrido se mostra como impeditivo para a prestação do serviço militar, eis que, por
vezes, a pessoa já está acometida de alguma dificuldade física ou se tornou arrimo de
família; 5) o art. 132 do CPM criou um regime diferenciado, desproporcional e incompatível
com a Constituição Federal; 6) não se vislumbra viabilidade e utilidade para propositura de
futura ação penal no caso concreto, carecendo de interesse processual, tendo em vista a
improvável reinclusão do desertor ao serviço militar, que conta com 28 anos de idade; e 7) a
continuidade das buscas para encontrar o desertor gerariam um enorme e desnecessário
gasto público, o que conflita com o princípio constitucional da eficiência. (evento 26).
(...)
Com relação à suposta falta de interesse no prosseguimento da persecução penal, pela
improvável reinclusão ao serviço ativo do desertor com idade de 28 anos, temos que é algo
impossível de se estabelecer previamente (mero prognóstico), o que impede o seu
reconhecimento sem respaldo legal, além de ferir o princípio da segurança jurídica. A LSM e
o CPM trouxeram como idade máxima para obrigatoriedade do serviço militar e requisito
prescricional penal a idade de 45 anos, o que impossibilita ao órgão julgador estabelecer de
forma diversa.
Finalmente, com relação aos gastos públicos pela continuidade das buscas para encontrar o
desertor, o que conflitaria com o princípio constitucional da eficiência, temos que constitui
ônus estatal diante da política criminal estabelecida para o crime de deserção, justificada
pelos valores envolvidos e previamente aquilatados pelo legislador, a exemplo do reforço da
obrigatoriedade do serviço militar, defesa nacional e imperativos de segurança nacional
(bônus).
Ante o exposto, data venia, com fundamento na alínea “c” do §2º do art. 125 e art. 132, todos
do CPM, indefiro o requerimento do MPM do evento 51, por falta de amparo legal. Em
consequência, indefiro também o pedido ministerial de arquivamento desta IPD.” (Grifos no
original.)
Intimado em 3/9/2023, o Órgão ministerial interpôs o presente Recurso em
8/9/2023 (evento 61 da IPD).
Em suas Razões, o Parquet pugnou pela reforma da Decisão rechaçada, a fim
de que seja declarada extinta a punibilidade do agente desertor. Para tanto, argumentou que
(evento 1, doc. 3):
“De fato, o tema é extremamente complexo, além de ter embutido em seu âmago diversas
questões, dentre as quais a importância e função das FFAA, do Serviço Militar Obrigatório
(SMO) em nosso país e sua evolução.
7000885-96.2023.7.00.0000
40001359965 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É de se destacar que, se por um lado, o serviço militar é uma obrigação constitucional, ao
mesmo tempo, por meio dele, as FFAA e em especial o Exército brasileiro, desempenham um
fundamental papel em nossa sociedade, vez que alcança jovens nos rincões de nosso Brasil de
dimensões continentais e é veículo de cidadania para muitos jovens, lhes fornecendo uma base
ética e prática para o seu desenvolvimento, já que muitos saem também com conhecimentos de
uma profissão que seguirão por suas vidas. No cumprimento dessa missão, o Exército propicia
aos nossos jovens mais do que uma formação, temos plantada a semente da cidadania, do
pertencimento, da identidade e da união de nosso povo, reconhecidamente múltiplo, mas um
único povo. É um processo em permanente aperfeiçoamento, razão pela qual também foi
criado o Projeto Soldado Cidadão (PSC), o qual desde 2004 vem qualificando
profissionalmente os recrutas que prestam o SMO.
[...]
Sabemos que a estrutura militar é calcada e amalgamada na hierarquia e disciplina, sem as
quais há a falência sistêmica, sendo fundamental que cada jovem e cada integrante das
Forças estejam imbuídos de seu papel e obediência aos princípios. Hierarquia e disciplina
não são vocábulos vazios, mas a essência que permite cumprir a missão destinada
constitucionalmente às FFAAs.
A questão que se coloca é que esse jovem que buscou a solução de sua vida, mesmo que
tenha sido por falta de opção, ao se deparar com a rigidez do sistema, não consegue se
adaptar chegando ao ponto de transgredir as normas e vindo a praticar o delito de deserção,
o que em muitos dos casos foi antecedido de diversas punições disciplinares.
[...]
Por certo, a nossa legislação atual, diferencia a pena quando o delito é cometido em tempo de
paz, prevendo o art. 187 do CPM, a pena de detenção de seis meses a dois anos, no caso da
deserção própria.
A questão que mais nos afeta no momento é quanto a prescrição e possibilidade de apuração e
punição, por parte do Estado, da conduta praticada por militar que possa ser tipificada como
deserção.
A limitação temporal do direito do Estado de empreender a persecução penal é questão tão
assente quanto controvertida. Se por um lado é razoável que os direitos não sejam, de uma
maneira geral, imprescritíveis, considerando que o transcurso do tempo, o transcorrer da vida
criam novos quadros fáticos, o que não se discute mais doutrinariamente, por outro lado, não
é menos palpável que a dor da perda de um ente querido, cuja morte tenha sido causada
ilicitamente por outrem, nunca prescreverá, vez que a ausência é permanente. Nesse quadro, a
decretação da extinção da punibilidade do autor pela prescrição não é uma violência menor
do que a violência praticada pelo autor do crime.
Por conta disso, os prazos prescricionais são tanto maiores quanto a gravidade do delito,
sempre numa concepção social e temporal para cada sociedade. Assim, a prescrição da
pretensão punitiva, que incide antes da condenação, é calculada pelo máximo da pena
privativa de liberdade, considerada a pena in abstrato, e extingue o jus puniendi do Estado,
decidindo o legislador essa graduação de acordo com a gravidade do crime.
[...]
A dinâmica estabelecida, por conseguinte, indica que a presente instrução provisória de
deserção tende a permanecer suspensa até que o indiciado complete 45 anos e possa, enfim,
ter decretada a extinção de sua punibilidade pela prescrição.
7000885-96.2023.7.00.0000
40001359965 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo, assim, que o legislador estipulou que a prescrição do crime de deserção, possui
regramento diferenciado, sendo previsto no artigo 132: No crime de deserção, embora
decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a
idade de quarenta e cinco anos, e, se oficial, a de sessenta, deixando a entender que o prazo
da prescrição flui, no entanto, a extinção da punibilidade é que ficaria suspensa pelo quesito
etário, o que parece ser um contrassenso.
A previsão constante do dispositivo não se coaduna com a necessidade de saúde perfeita e a
juventude para o cumprimento das atividades demandadas aos que cumprem o serviço inicial.
[...]
Assim, conclui-se que a continuidade das buscas para encontrar o Indiciado gerariam um
enorme e desnecessário gasto público, em razão das custosas diligências, destacamento e
deslocamento de pessoal, considerada a dimensão territorial de nossa área de atuação e mais
do que isso, vem se mostrando necessária, com certa regularidade, a realização de diligências
em outros Estados da Federação, para a captura de desertores investigados em processos da
9ª CJM, o que implica em gastos ainda maiores num país de dimensões continentais, situação
que, certamente conflita com um dos princípios constitucionais que regem a Administração
Pública, qual seja o da eficiência, ao que some-se que a economia é corolário a reger não
somente a Administração como o próprio processo.
[...]
Portanto, considerando-se que o crime de deserção é um delito instantâneo, com efeitos
permanentes, a prescrição começa a contar da data da consumação do crime. Nesse contexto,
tendo o crime de deserção sido consumado em 22 de outubro de 2014, estabelece-se o
perecimento do jus puniendi em 2 (dois) anos, em observância ao art. 129 do CPM.
Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR seja conhecido e provido o
presente Recurso em Sentido Estrito para reformar a decisão constante no evento 58, a fim de
que seja declarada extinta a punibilidade do ex-Soldado do Efetivo Variável RENATO
RODRIGUES DE FREITAS em relação ao delito descrito no artigo 187 do Código Penal
Militar, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 123,
IV e 125, VI, c/c 129, todos do Código Penal Militar, assim como, o arquivamento do feito.”
(Grifos no original.)
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu o provimento do
Recurso em Sentido Estrito apresentado pelo MPM, a fim de reformar a r. Decisão que
indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do ex-Sd EV RENATO RODRIGUES DE
FREITAS, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e do consequente
arquivamento do feito (evento 1, doc. 4).
Em sede de Juízo de Retratação, o Juízo a quo manteve sua Decisão (evento 1,
doc. 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Recurso ministerial (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
7000885-96.2023.7.00.0000
40001359965 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ser ele
conhecido.
Requer o MPM, em síntese, a reforma da Decisão do Juízo a quo, que indeferiu
o pedido de arquivamento da IPD nº 0000139-92.2014.7.09.0009, com fundamento na alínea
“c” do § 2º do art. 125 e no art. 132, todos do CPM, a fim de que seja declarada extinta a
punibilidade do ex-Soldado do Efetivo Variável RENATO RODRIGUES DE FREITAS em
relação ao delito descrito no art. 187 do Código Penal Militar, por ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, com fundamento nos arts. 123, IV e 125, VI, c/c o art. 129, todos do
Código Penal Militar, assim como o arquivamento do feito.
A pretensão ministerial deve não ser acolhida.
O juízo a quo, ao fundamentar o indeferimento do pedido de arquivamento
do Parquet Castrense, se manifestou da seguinte forma:
“Assim, numa análise inicial, se afastado o art. 132 do CPM, no caso concreto, diante do
tempo já transcorrido, o crime estaria prescrito, considerando a pena máxima de 2 anos de
detenção que lhe foi prevista, nos termos dos artigos 123, IV e 125, VI, do CPM.
A recepção ou não do art. 132 do CPM, portanto, configura questão prejudicial ao mérito do
pedido ministerial, eis que o afastamento do referido dispositivo implicaria incidência
apenas das normas gerais regulamentadoras da prescrição penal, as quais consideram no
cálculo da prescrição, precipuamente, o quantitativo da pena máxima cominada ao delito,
sem exigência de idade mínima do agente do crime.
De fato, se fosse considerado apenas o quantitativo de pena do crime, não haveria
proporcionalidade em se estabelecer um prazo prescricional tão dilatado para um crime com
pena máxima privativa de liberdade de 2 anos de detenção, considerando que a deserção é
praticada em geral por quem cumpre o serviço militar obrigatório, cuja idade, em regra, não
ultrapassa 19 anos.
Contudo, a Constituição Federal e a legislação penal (CP e CPM) não se valem apenas do
critério da gravidade da pena privativa de liberdade para regular a prescrição. Embora seja
critério importante, não foi o único estabelecido.
[...]
Outrossim, ao se observar o Código Penal, especificamente, o título que cuida dos recentes
crimes contra o Estado Democrático de Direito, as penas a eles cominadas, após esforço
comparativo, estão aquém das penas cominadas a outros delitos prescritíveis, incluindo-se
crimes contra a pessoa e/ou patrimoniais.
Ora, se fosse acolhido somente o quantitativo da pena como critério para estabelecimento do
prazo prescricional, o princípio da proporcionalidade nunca estaria plenamente satisfeito. Há
crimes prescritíveis extremamente graves com penas mais altas do que aquelas dos crimes de
racismo ou contra o Estado Democrático, que são, porém, imprescritíveis.
[...]
Em verdade, agrega-se ao quantitativo da pena outros fatores ou valores que interferem
legitimamente no lapso prescricional dos crimes. Vale dizer que se trata de política criminal
do legislador que apenas excepcionalmente pode ser afastada pelo órgão julgador, sob pena
7000885-96.2023.7.00.0000
40001359965 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de indevido enfraquecimento do princípio da separação dos poderes.
No caso da regra estabelecida no art. 132 do CPM, o cálculo prescricional acompanhou o
término da obrigação dos cidadãos para com o serviço militar, cuja obrigatoriedade cessa,
em tempo de paz, somente em 31 de dezembro do ano em que ele completa 45 anos de idade
(Lei do Serviço Militar - LSM, art. 5º). Nessa perspectiva, houve coerência na opção
legislativa ao impedir o reconhecimento da prescrição penal antes de o agente atingir a
idade de 45 anos, eis que o tipo penal desse crime resguarda justamente o serviço militar.
Relembre-se ainda que a obrigatoriedade do serviço militar, diante da sua importância, possui
envergadura constitucional (art. 143), cuja finalidade, nos termos legais, é a formação de
reservas destinadas a atender às necessidades de pessoal das Forças Armadas, no que se
refere aos encargos relacionados com a defesa nacional, em caso de mobilização (LSM, art.
1º). Logo, o prazo prescricional dilatado, em última instância, está também relacionado e
fundamentado em imperativos de segurança nacional.
[...]
Deste modo, ainda que superada a regra do art. 132 do CPM, diante do disposto na alínea
“c” do §2º do art. 125 do CPM, o prazo prescricional dos crimes de deserção não se inicia
enquanto não cessada a permanência, o que ocorre somente com a apresentação ou captura
do desertor.
Nessa perspectiva, curiosamente, o art. 132 do CPM cumpre importante papel de evitar a
imprescritibilidade dos crimes de deserção, o que vai ao encontro do entendimento
majoritário de que a imprescritibilidade somente pode ser determinada pela Constituição
Federal, que, por sua vez, não incluiu em seu rol o crime em questão.
[...]
Com relação à suposta falta de interesse no prosseguimento da persecução penal, pela
improvável reinclusão ao serviço ativo do desertor com idade de 28 anos, temos que é algo
impossível de se estabelecer previamente (mero prognóstico), o que impede o seu
reconhecimento sem respaldo legal, além de ferir o princípio da segurança jurídica. A LSM e
o CPM trouxeram como idade máxima para obrigatoriedade do serviço militar e requisito
prescricional penal a idade de 45 anos, o que impossibilita ao órgão julgador estabelecer de
forma diversa.
Finalmente, com relação aos gastos públicos pela continuidade das buscas para encontrar o
desertor, o que conflitaria com o princípio constitucional da eficiência, temos que constitui
ônus estatal diante da política criminal estabelecida para o crime de deserção, justificada
pelos valores envolvidos e previamente aquilatados pelo legislador, a exemplo do reforço da
obrigatoriedade do serviço militar, defesa nacional e imperativos de segurança nacional
(bônus).
Ante o exposto, data venia, com fundamento na alínea “c” do §2º do art. 125 e art. 132, todos
do CPM, indefiro o requerimento do MPM do evento 51, por falta de amparo legal. Em
consequência, indefiro também o pedido ministerial de arquivamento desta IPD.” (Grifos
nossos)
Vê-se, assim, que, para o Juízo de primeiro grau, mesmo que inexistente a regra
do art. 132 do CPM, diante do disposto na alínea “c” do § 2º do art. 125 do CPM, o prazo
prescricional dos crimes de deserção inicia-se somente quando cessada a permanência, o que
ocorre somente com a apresentação ou captura do desertor.
7000885-96.2023.7.00.0000
40001359965 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não há que se falar na suposta falta de interesse no
prosseguimento da persecução penal, pela improvável reinclusão ao serviço ativo do desertor
com idade de 28 anos, uma vez que a LSM e o CPM trouxeram como idade máxima para
obrigatoriedade do serviço militar e requisito prescricional penal a idade de 45 (quarenta e
cinco) anos.
Da mesma sorte, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e
pelo DESPROVIMENTO do Recurso ministerial (evento 9):
“Consta dos autos que o ex-soldado do Exército (EV) RENATO RODRIGUES DE FREITAS
praticou o crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, com a sua consumação ocorrida
no dia 22 de outubro de 2014, sendo instaurada a respectiva IPD em 10/11/2014.
Desde a data da consumação do crime, o ex -Soldado se encontra na condição de trânsfuga
(situação – aguardo de sua captura ou apresentação voluntária).
[...]
Como cediço, nos crimes de Deserção em que a praça sem estabilidade vem a cometer o
crime, o procedimento inclui a lavratura do Termo de Deserção com exclusão do serviço ativo.
Nessa situação, não há denúncia e o processo somente é instaurado, após a apresentação ou
captura do desertor, com a consequente aptidão em inspeção de saúde e sua reinclusão, a
teor do que prescreve o § 1º do art. 457 do CPPM.
No caso em tela, ainda não há ação penal em curso, logo, a contagem do tempo para eventual
prescrição se dá consoante a regra prevista no art. 132 do Código Penal Militar. E, por se
tratar de desertor praça, persistindo a ausência, somente haverá a extinção da punibilidade
quando o trânsfuga atingir a idade de 45 (quarenta e cinco) anos. Relevante notar que os
prazos prescricionais previstos no art. 125 do CPM só começariam a correr a partir da
instauração da efetiva ação penal, o que não ocorreu.
Repita-se, então, que a regra especial para a prescrição, prevalente para o caso em tela, é a
contida no art. 132 do CPM. De acordo com os documentos constantes nos autos, esse marco
fundamental não restou implementado, não devendo ser reconhecida a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, a teor da regra geral do art. 125 do CPM, tendo em
vista não ser ainda incidente no caso sub examine.
[...]
Em arremate, o interesse na persecução penal remanesce, porquanto vinculada a uma opção
legislativa, que obsta o reconhecimento da aventada prescrição “sem respaldo legal”. A Lei
do Serviço Militar e o Código Penal Militar estabelecem para as praças “a idade máxima
para obrigatoriedade do serviço militar e requisito prescricional penal a idade de 45 anos”. A
atividade estatal onerosa, correlacionada com a política criminal para a repressão ao delito
de deserção, encontra ressonância e justificativas intrinsecamente relacionadas aos bens e
valores jurídicos envolvidos (obrigatoriedade do serviço militar, defesa e segurança nacional).
No mais, a norma de regência do art. 132 do CPM encontra-se em plena vigência no
ordenamento jurídico pátrio e também não há que se falar in casu em qualquer ofensa direta a
princípios de matriz constitucional.
Por todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento deste
Recurso em Sentido Estrito, contudo, no mérito, manifesta-se pelo seu desprovimento.”
(Grifos nossos)
7000885-96.2023.7.00.0000
40001359965 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese a longa e substanciosa argumentação do recorrente, não há como
afastar, in casu, a regra do art. 132 do CPM, a qual prescreve - e não é excesso conferir - que
"no crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a
punibilidade quando o desertor atinge a idade de quarenta e cinco anos e, se oficial, a de
sessenta.".
De logo, pontue-se que, ao contrário do que sugere o recorrente, a própria
Suprema Corte já deixou entrever que o art. 132 do CPM foi inteiramente recepcionado pela
Carta Magna, inexistindo, ademais, qualquer legislação infraconstitucional que reduza a sua
dicção, de modo que fique fora do seu alcance a praça que se encontra na condição de
trânsfuga. Confiram-se, nesse sentido, à guisa de referência, os precedentes a seguir
ementados:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DESERÇÃO. PRESCRIÇÃO. O sistema do
CPM configura duas hipóteses para a questão da prescrição, em caso de deserção. A primeira
se refere ao militar que deserta e posteriormente é reincorporado, porque se apresentou
voluntariamente ou foi preso. A este é aplicável uma norma geral relativa à prescrição
prevista no CPM, art. 125. A segunda, é dirigida ao trânsfuga, ou seja, aquele que permanece
no estado de deserção. A ele é aplicável a norma especial do CPM, art. 132. Nessa situação,
só gozará a extinção da punibilidade ao atingir os limites de idade. O prazo prescricional só
se configura com o advento dos 45 anos para os praças e 60 anos para os oficiais. Habeas
corpus deferido." (Habeas Corpus nº 79.432/PR, Relator Ministro Nelson Jobim, julgado em
14/9/1999.)
"EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Crime de deserção (CPM, art. 187). Prescrição.
Trânsfuga. Extinção da punibilidade condicionada à idade mínima estabelecida no art. 132 do
CPM. Aventada inconstitucionalidade por violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. A norma específica do Código Penal
Militar não estabelece imprescritibilidade para o crime de deserção; ao revés, dada a
permanência da infração, enquanto não houver a apresentação ou a captura do desertor, não
há se falar no início da fluência do lapso prescricional. Contudo, diante das especificidades
das atividades na caserna, exatamente porque, após determinada idade, não mais há
aproveitamento do desertor para a vida militar, é que o CPM estabelece regra diferenciada
para o cômputo da prescrição. 2. Ordem denegada.". (Habeas Corpus nº 112.005/RS, Relator
Ministro Dias Toffoli, julgado em 10/2/2015.)
Assentada a constitucionalidade do art. 132 do CPM, cumpre registrar que esta
Egrégia Corte possui precedentes no sentido de que, enquanto perdurar a condição de
trânsfuga, o prazo prescricional é regido pelas regras do art. 132 do CPM, como se infere da
leitura das ementas abaixo transcritas, in verbis:
DESERÇÃO. FUGA DO DESERTOR APÓS O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA DO ART. 132 DO CPM. Desertor
contumaz que, no curso da ação penal, passa novamente à condição de desertor. Enquanto
perdurar a condição de trânsfuga, o prazo prescricional é regido pelas regras do art. 132 do
CPM. Extinção da punibilidade pela prescrição decretada em momento inoportuno, sob o
pálio da cessação da ausência, no momento em que o ex-militar ainda se encontrava na
condição de desertor, o que configura error in procedendo, reparável, portanto, pela via
correicional, mediante Representação. Correição Parcial deferida. Decisão majoritária.
(STM, Correição Parcial nº 0000022-51.2008.7.01.0101/ DF, Decisão: 28/04/2011, Data da
Publicação: 08/07/2011, Vol: Veículo: DJE, Relator para Acórdão: Ministro José Américo dos
Santos; Grifos nossos)
7000885-96.2023.7.00.0000
40001359965 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. A regra prevista no art. 132 do CPM aplica-se ao trânsfuga, conceito que
abrange não só o Agente foragido pela prática de um delito isolado de Deserção, como
também aquele que, no curso da ação penal deflagrada por esse tipo de delito, volta a cometê-
lo, reassumindo, pois, o mesmo status. Prevalência, na hipótese, da regra insculpida no art.
132 do CPM sobre a prevista no art. 125 do mesmo Código. Ausência de conflito de normas
entre os comandos dos artigos 132 do CPM e 98 do Estatuto dos Militares, não só por ser o
Código Penal Militar lei especial, como também por, in casu, encontrar-se o Agente longe da
idade limite que, em tese, impediria a sua reinclusão no Serviço Ativo. Improvimento do
Recurso. Decisão majoritária. (STM, Recurso em Sentido Estrito nº 0000009-
14.2006.7.01.0201 (2009.01.007608-4)/ RJ, Decisão: 23/04/2009, Data da Publicação:
23/06/2009, Vol: Veículo: DJE, Relator: Ministro Renaldo Quintas Magioli; Grifo nosso)
Embora a complexidade sobre a temática da deserção dos jovens incorporados
nas Forças Armadas aos 18 (dezoito) anos para o cumprimento do Serviço Militar
Obrigatório – obrigação essa que subsistirá até 31 de dezembro do ano em que o cidadão
completar 45 (quarenta e cinco) anos, ex vi do art. 5º da Lei nº 4.375, de 17/8/1964 –
engendre discussões reflexivas e/ou resolutivas pelos operantes do direito, não se amolda de
forma escorreita, in casu, afastar a prescrição especial do art. 132 do CPM.
Porquanto, o afastamento do referido dispositivo implicaria incidência tão-
somente das normas gerais regulamentadoras da prescrição penal, previstas nos arts. 123, IV,
e 125, VI, c/c 129, todos do CPM, as quais consideram no cálculo da prescrição,
precipuamente, o quantitativo da pena máxima cominada ao delito.
Nesse fio, observa-se que se trata de procedimento investigatório, sendo assim,
não há denúncia e o processo somente é instaurado após a apresentação ou captura do
desertor, com a consequente aptidão em inspeção de saúde e sua reinclusão, a teor do que
prescreve o § 1º do art. 457 do CPPM.
Para além, o legislador ordinário não se baseou exclusivamente no critério
do quantum da pena do crime para definição da política de prescrição penal. Nota-se a
preocupação do legislador com a peculiaridade do delito de deserção que é praticado, em
geral, na circunstância do cumprimento militar obrigatório por jovens cuja idade, em regra,
não ultrapassa 19 (dezenove) anos.
No tocante à alegação que considera o crime de deserção um delito instantâneo
com efeitos permanentes e que, portanto, a prescrição começa a contar da data da
consumação do crime, ouso divergir, contudo, exclusivamente no caso sub examine, em
virtude de o desertor não ter sido capturado ou ainda não ter se apresentado.
É cediço que o entendimento majoritário desta Egrégia Corte considera o delito
de deserção um crime permanente, ou seja, um tipo de infração penal cuja consumação se
estende no tempo, de acordo com a vontade do agente. Isso significa que o ato delituoso não
se encerra em um momento específico, mas continua enquanto a conduta criminosa persistir.
Nesse sentido, já se manifestou este Superior Tribunal Militar:
“EMENTA: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECLARAÇÃO DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. DELITO DE DESERÇÃO. CRIME PERMANENTE.
PROVIMENTO. O crime de Deserção é de natureza permanente, ou seja, delito cuja
consumação se protrai no tempo, a gerar estado de flagrância enquanto o agente encontrar-
7000885-96.2023.7.00.0000
40001359965 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se na condição de trânsfuga, até que, se praça, complete quarenta e cinco anos e, se oficial,
complete sessenta anos, tudo na dicção do artigo 132 do Código Penal Militar. Para a
aferição da menoridade de vinte e um anos do agente deve ser considerada não a data da
consumação do crime de Deserção, mas a da cessação da sua permanência, seja pela captura,
seja pela apresentação voluntária, ex vi do artigo 125, § 2º, alínea "e", do Código Penal
Militar. Hipótese em que, ao cessar a permanência do crime de Deserção, o Acusado já era
maior de vinte e um anos, o que inibe a redução de metade do prazo prescricional, em seu
favor, conforme previsão do artigo 129 do CPM. Prescrição da pretensão punitiva estatal não
configurada. Provimento do Recurso do Ministério Público Militar. Decisão por maioria.”
(STM. RSE 7000283-13.2020.7.00.0000. Rel. Min. Luís Carlos Gomes Mattos. Julgado em
3.9.2020. Publicado em 3.2.2021; (Grifo nosso).
Por outro lado, defendo ser a classificação do delito do art. 187 do CPM um
crime instantâneo de efeitos permanentes. Instantâneo por se consumar à zero hora do
nono dia, sendo lavrado de imediato o termo de deserção e não podendo a consumação
perpetuar-se no tempo se o militar, em se tratando de praça especial ou sem estabilidade, for
excluído e passar à situação de civil. E de efeitos permanentes, pela ausência permanecer,
perdurar, sujeitando o agente à condição de trânsfuga e à consequente prisão por disposição
expressa do art. 243 do CPPM (e não por estar em flagrante).
Ressalta-se, todavia, que, a despeito do decurso do prazo prescricional em si, o
Código Militar Castrense, no art. 132, não autoriza a extinção da punibilidade enquanto o
agente não completar a idade ali indicada. Mas, por ser um dispositivo draconiano, o STF e o
STM entenderam por bem interpretá-lo de forma mais benéfica ao réu, aplicando-o, apenas,
ao trânsfuga. Por essa razão, só pode ser declarada a prescrição do crime de deserção quando
o agente já foi capturado ou apresentou-se, nos moldes do art. 125 do CPM, e não, pela
cessação da suposta permanência do estado de trânsfuga. É justamente por seus efeitos
permanentes (sujeitar-se à condição de trânsfuga) que não se excetua a aplicação do art.
132 do CPM ao desertor não capturado ou que ainda não se apresentou, não podendo ser
extinta sua punibilidade.
Ex positis, voto no sentido de negar provimento ao presente Recurso, para
manter inalterada a Decisão recorrida, que indeferiu o pedido de arquivamento da IPD nº
0000139-92.2014.7.09.0009, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359965v18 e do
código CRC 16a07af8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 21/5/2024, às 18:5:31
7000885-96.2023.7.00.0000
40001359965 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR